Tribunal: TJDFT
Processo: 0000281-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL MILITAR. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONDUTA DOLOSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se o agente provoca inutilmente a ação da autoridade militar mediante a falsa comunicação de crime, resta materializada a infração penal do artigo 344 do Código Penal Militar.
2. In casu, o acusado provocou a ação da autoridade após noticiar a ocorrência de agressões inexistentes durante a audiência de custódia.
3. Consoante a exegese do artigo 49 do Código Penal Militar, a embriaguez voluntária não afasta a imputabilidade penal.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 344 do Código Penal Militar (comunicação falsa de crime), à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, mantida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, nos moldes definidos na sentença.